Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-70.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002685-70.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 769.365.891-20 (RECORRENTE), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0086-73 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002685-70.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra dos Garças/MT

Recorrente(s):

Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades LTDA

Recorrido(s):

Jose Gomes Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO. ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO. APARELHO NÃO DEVOLVIDO. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. LITÍGIO NÃO RESOLVIDO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Não sendo o vício do produto sanado no prazo de 30 dias após o encaminhamento à assistência técnica, cabível a restituição da quantia paga pelo bem, a teor do art. 18, 1º, II do CDC.

Mantem-se o valor fixado a título de indenização por dano moral, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

A) CONDENAR, a Reclamada NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JOSE GOMES FERREIRA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

B) CONDENAR a Reclamada NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, a pagar a quantia de e R$ 299,26 (duzentos e noventa e nove reais), a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte Reclamante JOSE GOMES FERREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

A Recorrente, em suas razões recursais, insurge quanto a condenação em relação ao dano moral, pedindo a sua exclusão ou alternativamente a sua redução.

Trata-se de uma Ação de restituição de quantia paga c/c reparação de danos matérias que Jose Gomes Ferreira promove em desfavor de Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades LTDA, conta que 29.07.2020 efetuou a compra de um aparelho celular, marca Multilaser, modelo MS55 8GB Preto, no valor de R$ 299,26, pagando ainda a contratação do seguro do aparelho realizado no ato da compra, conforme demonstrado no id° 79373147.

Informa o consumidor que após 15 dias o aparelho apresentou defeito no alto falante, o qual paralisava as demais funções essenciais do produto, assim, no dia 14.08.2020, remeteu o aparelho à assistência técnica autorizada e fora informado que o aparelho não tinha conserto, e, com isso, seria efetuado o reembolso do valor pago, o que não procedeu, vez que não foi devolvido o aparelho celular e, tampouco, a restituição dos valores devidos.

Ademais, saliento que o consumidor abriu reclamação junto ao Procon, no dia 23.09.2020, como forma de buscar uma solução por meio das vias administrativas. No entanto, não logrou êxito, posto a ausência de resposta da empresa.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico que o Autor trouxe indícios de prova dos fatos relatados, haja vista que foi juntado a nota fiscal, o comprovante do seguro contratado e a juntada da reclamação perante o Procon, aliado ao fato que a empresa, em sede de defesa, alegar que seu papel é apenas de fornecedora do produto devendo ser imputado a culpa ao fabricante e à assistência técnica, não tendo o que se falar em restituição dos valores pagos pelo produto, tampouco, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, é incontroverso que o autor buscou solucionar o litígio pelas vias administrativas até esgotar-se as opções, tendo que buscar o judiciário para a solução do mesmo. Desta forma, entendo que cabia a Ré ter resolvido o vício no produto ou ter disponibilizado um novo aparelho, no entanto não sendo possível proceder o conserto do aparelho e não tendo disponível outro aparelho para realizar a troca, devida é restituição do valor pago pelo produto ao consumidor, ônus que não se sucumbiu.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao valor do
quantum
indenizatório, não merece reparos, pois fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, além dos julgados desta Turma em casos análogos.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei 9.099/95

Ante ao exposto
, conheço do recurso, e
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021